Tribunal: STF
Processo: HC 258458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de S.V.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 204.626/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que foi recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do ora paciente pela suposta prática do crime de furto qualificado.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito.



    Requer, ao final: 



    “(...) a concessão de medida liminar, que ora se requer, para que seja determinado o imediato o imediato levantamento das medidas de constrição impostas em prejuízo do ora paciente nos autos de nº. 0857095-10.2024.8.19.0001 pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 



    35. A medida comporta deferimento à luz da presença do fumus boni iuris, refletido com clareza pela demonstração de que a Constituição Federal e vasta jurisprudência convergem para a demonstração da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar caso penal envolvendo operações de câmbio realizadas pelo sistema do Banco Central, resultando em pagamentos, no exterior, em favor de empresas offshore, com o suposto uso de documentos ditos inidôneos. 



    36. Presente, ademais, o periculum in mora, considerando que o ora paciente se encontra há mais de um ano privado da livre fruição dos seus ativos, em cenário de gritante ilegalidade, em decorrência de ordem proferida por órgão jurisdicional à toda evidência incompetente.



    37. No mérito, pedem e esperam os impetrantes pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a remessa dos autos da ação penal nº. 0852924-10.2024.8.19.0001 para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, em respeito ao artigo 26 da Lei nº. 7.492/86 (“a ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal”) e ao artigo 109, inciso V, da Constituição Federal (“aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”), declarando-se a nulidade de todos os atos praticados pela ilustre autoridade coatora em primeira instância, na forma do artigo 567 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve a competência da Justiça Estadual para julgar ação penal por crime de furto qualificado, praticado por gestor financeiro de empresa privada, com subtração de R$ 1.750.000,00. 



2. A defesa alega que os fatos configurariam crime contra o Sistema Financeiro Nacional, atraindo a competência da Justiça Federal, em razão da remessa de valores ao exterior por meio de operações cambiais. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se a subtração de valores de uma empresa privada, seguida de remessa ao exterior, configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional, deslocando a competência para a Justiça Federal. 



4. A questão também envolve a análise da competência da Justiça Federal em razão de suposta infração a tratado ou convenção internacional, conforme art. 109, V, da Constituição Federal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



5. A conduta descrita na denúncia configura crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não afetando a higidez do Sistema Financeiro Nacional, o que mantém a competência na Justiça Estadual. 



6. A remessa de valores ao exterior, por meio de operações cambiais, constitui mero exaurimento do crime patrimonial, não caracterizando crime contra o Sistema Financeiro Nacional.



7. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, V, da Constituição Federal, não se aplica, pois o crime de furto se consumou no território nacional, e a remessa ao exterior é um post factum impunível. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Recurso improvido. 



Tese de julgamento: "1. A subtração de valores de empresa privada, seguida de remessa ao exterior, não configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional, mantendo a competência na Justiça Estadual. 2. A remessa de valores ao exterior, após a consumação do furto, não desloca a competência para a Justiça Federal, pois constitui mero exaurimento do crime patrimonial".”



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc. 12, p. 6-9):



    "Com efeito, a denúncia imputa ao recorrente a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), consistente na subtração de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) da empresa BCH Energy do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., da qual era gestor financeiro. Assim, a conduta nuclear descrita na peça acusatória consiste na subtração de valores pertencentes a uma empresa privada, mediante abuso da confiança depositada no recorrente enquanto gestor financeiro. O fato de tais valores terem sido posteriormente remetidos ao exterior, por meio de operações cambiais, constitui mero exaurimento do crime patrimonial, não deslocando a competência para a Justiça Federal.



    Como bem assentou o Tribunal a quo, a denúncia imputa ao paciente a prática de crimes de furtos qualificados pelo abuso de confiança ou pela fraude, contra uma pessoa jurídica de direito privado, subsidiária brasileira de um grupo empresarial atuante no segmento de petróleo e gás (fl. 53). Não se vislumbra, portanto, conduta que afete a higidez do Sistema Financeiro ou situação prevista no art. 109 da Constituição Federal. Trata-se de crime patrimonial comum, praticado contra o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, cuja competência para processamento e julgamento é indubitavelmente da Justiça Estadual.



    (...)



    A circunstância de o iter criminis ter envolvido a realização de operações cambiais não transmuda a natureza jurídica do delito. A mera utilização do sistema bancário para transferência internacional de valores não configura, per se, crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Para tanto, seria necessário demonstrar que a conduta afetou especificamente os bens jurídicos tutelados pela Lei n. 7.492/1986, quais sejam, a política econômico-financeira do Estado e a regularidade do funcionamento das instituições financeiras. 



    No que tange à alegada incidência do art. 109, V, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste ao recorrente. A competência ali prevista pressupõe a existência de crime previsto em tratado ou convenção internacional que, iniciado no Brasil, tenha seu resultado no exterior. Ocorre que, no caso em análise, o crime de furto consumou-se no território nacional, com a inversão da posse dos valores. A posterior remessa ao exterior constitui mero post factum impunível." (grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa das instâncias anteriores quanto ao alegado, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



(...)



5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



(...) 



8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 255.654-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 6/6/2025) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA CONTRA O AGRAVANTE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A CONTRARIEDADE A BEM JURÍDICO DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.226-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2025) (grifei)



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes. 2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. 5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais. 6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (RHC 243.453-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/2/2025) (grifei)



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente